Tribunal: TJMT
Processo: 1016556-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016556-82.2020 – COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE: MARCELO TERRA DE ALMEIDA
PACIENTE: TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEIÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor Tiago Henrique Alves Conceição, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Colniza, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em foi preso, preventivamente, 31-7-2020, após representação da autoridade policial, por ter cometido, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171), e organização criminosa ((art. 1, §1o, da Lei 12.850/2013); 2) “o que pesa ao paciente consiste de relatos, sem prova contundente de sua participação” (sic); 3) a conduta “não envolveu violência ou grave ameaça e, caso viesse a ser condenado, dificilmente iniciaria o cumprimento da pena em regime fechado” (sic); 4) “o paciente colaborou com a investigação policial, confessando ter sido contatado por pessoa desconhecida para criar uma conta bancária em seu nome ou encontrar pessoas com contas bancárias para fins de depósitos e, em consequência disso, receberia comissão de R$ 1.000,00”, porém, “não pertence a organização criminosa, tampouco conhece os verdadeiros mandantes, visto ter sido procurado por rede social por perfil falso” (sic); 5) é pessoa jovem, primário, com tem residência fixa, e trabalho lícito; 6) “manter um cidadão sem antecedentes preso faz com que toda a pureza até então percebida nele se perca, pois o caráter educativo da prisão não tem surtido o efeito desejado e acabamos transformando um cidadão de bem em uma pessoa “revoltada com o sistema”” (sic); 7) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 8) “no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o E. STF entendeu que o cumprimento da pena deve começar após o esgotamento dos recursos” (sic); 9) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 53419978).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Matheus da Silva Castanha, Janieli Santos Souza de Jesus e Victor Henrique Pereira da Silva – assim como outras pessoas não identificadas -, se associaram para o fim de cometem delitos.
Os autos registram ainda que, um dos golpes aplicados pelo grupo foi perpetrado contra Sandra Boritiza, e consistiu na compra fraudulenta de um lote de semoventes.
Após negociar o gado com a vítima, um dos membros da organização, imediatamente, comercializou os bovinos com outra pessoa, que efetuou o pagamento por meio de transferência para as contas bancárias indicadas.
Sandra recebeu um comprovante de transferência – que posteriormente se apurou ser falso –; contudo, quando não conseguiu confirmar o pagamento, percebeu o golpe, e impediu o embarque dos animais.
De proêmio, esclareço que o paciente encontra-se preso, preventivamente, de modo que não se aplica ao caso o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, quanto à impossibilidade de execução provisória da pena.
Além disso, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
Do que consta nos autos, a segregação cautelar do paciente foi decretada após representação da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, pois, a autoridade indigitada coatora entendeu que a medida era necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante da necessidade de evitar que o grupo criminoso continuasse a delinquir.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
[...]
Por sua vez, THIAGO imputou a liderança dos crimes a um nacional desconhecido, que no ano de 2019 o encontrou por meio de redes sociais, o convidando para criar uma “conta bancária e gerenciá-la, onde este indivíduo depositaria valores e o interrogando realizava saques e distribuição destes valores a outras contas que ele fornecia (...)”.
[...]
Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão cautelar, qual seja o “periculum libertatis”, o qual restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta se revelada no “modus operandi”, haja vista que todos os representados aparentam integrar uma organização criminosa voltada para a prática de estelionatos, os quais, segundo eles próprios, estavam sendo praticados há um ano, e que somente no caso investigado causou prejuízo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) à vítima Murilo Rodrigues Peres, cuja prisão objetiva também fazer cessar a conduta reiterada e aparentemente profissional.
Ademais, é de suma importância mencionar que segundo o relatório final e demais documentos acostados aos autos, a organização criminosa também é investigada pelo crime de estelionato no Município de Jaciara/MT (contra a vítima Fernando Norton) e Jardim e Rochedo/MS (contra as vítimas Odinei Plácido Amarilha e Ederson Mereco da Silva), sendo que pelos 4 golpes mencionados eles receberam vantagem ilícita de R$ 532,000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais) em menos de 2 meses (Id. 53120489) (sem destaque no original).
Os elementos coligidos até o momento demonstram que o paciente integra organização criminosa, com nítida divisão de tarefas, e hierarquia entre os membros, ou seja, se trata de grupo organizado e articulado para o cometimento de crimes.
Aliás, como admitido pelo próprio paciente, a consecução criminosa perdura desde o ano de 2019, o que, por si só, denota a renitência do grupo na consecução criminosa.
A necessidade de coibir a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo é argumento que autoriza a segregação cautelar. Confira-se:
[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar organização criminosa, sendo encarregado de guardar grande quantidade de entorpecentes e atuar nos confrontos com a polícia com a utilização de armamento de grosso calibre. Ademais, o grupo possui nítida hierarquia e divisão de tarefas, tendo sido responsável pela prática de diversos crimes graves, o que revela a necessidade da medida como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...] (STJ, HC 577.353/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, demonstrada a necessidade do cárcere, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como primariedade, endereço certo, e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação preventiva (STF, HC 154394).
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.